Tribunal: STF
Processo: RHC 254589
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Trancamento de inquérito policial. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jhonatan Araújo de Oliveira Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 205.459/MG (evento 100).



    Extrai-se dos autos que as instâncias de origem rejeitaram a pretensão defensiva de trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor do recorrente, para investigar a suposta prática dos crimes de comunicação falsa de crime e fraude processual, tipificados nos arts. 340 e 347 do Código Penal.



    No presente recurso ordinário, a Defesa relata que foi instaurado inquérito policial contra o recorrente para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 340 e 347 do Código Penal, em razão do arquivamento da notícia de fato referente à denúncia de agressão imputada pelo recorrente aos policiais militares responsáveis pela sua prisão, sob a acusação de tráfico de drogas. Alega que o Recorrente foi absolvido da acusação de tráfico de drogas - “PROCESSO Nº 5000130.68.2024.8.13.0116, no qual ficou demonstrado que ele vinha sofrendo perseguição pela Polícia Militar de Campos Gerais-MG”. Assevera que, “Diante da absolvição do processo 5000130.68.2024.8.13.0116 e das circunstâncias que envolveram a prisão e as alegações de agressão, a defesa de Jhonatan entende que a instauração de inquérito para apurar os crimes previstos nos artigos 340 e 347 do Código Penal é desproporcional e injustificada”. Aponta que a instauração do inquérito configura abuso de autoridade e desvio de finalidade. Ressalta a ausência de justa causa para a continuidade da investigação. Requer o trancamento do inquérito policial (evento 104).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 128).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, visando ao trancamento de inquérito policial instaurado para apurar crimes previstos nos artigos 340 e 347 do Código Penal. 



    2. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus, mas afastou a alegação de ilegalidade, considerando que o pedido de trancamento do inquérito policial era genérico e impreciso. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o trancamento do inquérito policial, considerando a alegação de que a instauração do inquérito é desproporcional e injustificada. 



    III. Razões de decidir 



    4. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade. 



    5. A defesa não demonstrou, de forma clara e inequívoca, a ausência de justa causa para a instauração do inquérito.



    6. A análise sobre a existência de agressões ou a ausência de justa causa demanda exame aprofundado de provas, incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade. 2. A via do habeas corpus não admite dilação probatória para análise de justa causa."



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



     



    Na espécie, a Corte Superior, ao rechaçar a tese defensiva, reputou que:



    “Muito embora o Tribunal de origem não tenha conhecido do habeas corpus lá impetrado, acabou por afastar o reconhecimento da ilegalidade vindicada, consoante se verifica do excerto abaixo (fl. 312):



    "De qualquer forma, não vislumbro constrangimento ilegal sanável de ofício. O processo de nº 5000130.68.2024.8.13.0116, no qual foi proferida sentença absolutória, é relativo a crime de desobediência, em tese praticado na data de 14/12/2023, e não guarda qualquer relação com os delitos de comunicação falsa de crime e fraude processual apurados no inquérito. 



    Como bem concluiu o juiz de origem, “o pedido de trancamento do inquérito policial formulado pela defesa é genérico e impreciso... nem estabelece a relação clara entre os fatos narrados nas ações penais mencionados pela defesa no Habeas Corpus.”



    O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a patente ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Nesse sentido:



    (...)



    No caso concreto, o voto-condutor do acórdão combatido afastou a alegação de ausência de justa causa para o inquérito policial, tendo em vista que a argumentação defensiva foi genérica e imprecisa. O juízo de primeiro grau em sua sentença asseverou o seguinte (fls. 284-287):



    "A defesa alegou que a instauração do inquérito para apuração dos crimes previstos nos artigos 340 e 347 do Código Penal seria desproporcional e injustificada, alegando violação dos direitos e garantias fundamentais de Jhonatan, diante da alegada absolvição no processo de nº 5000130.68.2024.8.13.0116 e das circunstâncias que envolveram a prisão e as alegações de agressão. No entanto, não foram apresentadas evidências concretas que demonstrem, de forma clara e objetiva, a ausência de justa causa para a instauração do inquérito ou a inexistência de indícios suficientes para sua continuidade. O pedido de trancamento do inquérito policial formulado pela defesa é genérico e impreciso, não apresentando os elementos necessários para justificar a medida extrema solicitada. 



    O pedido não especifica qual inquérito é objeto da demanda nem estabelece a relação clara entre os fatos narrados nas ações penais mencionados pela defesa no Habeas Corpus. 



    [...] 



    Assim, a ausência de especificidade quanto ao inquérito em questão e a falta de conexão direta entre os fatos narrados e os autos mencionados enfraquecem a argumentação da defesa. Para a concessão do trancamento de inquérito policial, é imprescindível que se demonstre, de forma clara e inequívoca, que a investigação está eivada de nulidades ou que se mostra manifestamente ilegal ou abusiva."



    Assim, eventual desconstituição de tais premissas demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. 



    Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário que o direito alegado pela Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo – indene de dúvidas. 



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão questionado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do recorrente. Tal como mencionado pelas instâncias de origem, a defesa não demonstrou com clareza qual foi inquérito objeto da demanda.



    Além disso, a análise sobre a questão da existência ou não de agressões circunscreve-se ao exame de elementos probatórios a serem eventualmente produzidos nos autos, o que é totalmente inviável na via eleita. 



    Com efeito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandam a incursão no acervo fático-probatório.”



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da investigação, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Ademais, para concluir em sentido diverso do ato dito coator, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “Alcançar conclusão em sentido diverso, quanto à insuficiência dos elementos à continuidade do procedimento investigatório, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus” (HC 237.538-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.07.2024) “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – inquérito policial decorrente unicamente de provas reconhecidamente ilícitas e ausência de justa causa para a investigação policial –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 248.197-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.03.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente